Tribunal: CARF
Processo: 13971.722412/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722412/2019-87
ACÓRDÃO
1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMATEL SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Uma vez transposta
a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da origem dos depósitos
bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é
elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da
origem dos valores depositados em conta do contribuinte. Não foram
apresentados elementos capazes de afastar a presunção legalmente
estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Auto de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
lavrado em 24/05/2019, referente ao fato gerador de 2014, em face da constatação de omissão de
receitas por presunção legal – depósitos bancários de origem não comprovada – com qualificação
da multa de ofício, além de multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base
de cálculo estimada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, durante o procedimento de
fiscalização relacionado à conta da pessoa física TATIANA A. A. K., evidenciou-se uma titularidade
conjunta de fato da fiscalizada e a empresa SEMATEL.
Após amplo procedimento fiscalizatório, com intimações para apresentação de
esclarecimentos e documentos, os créditos bancários considerados de responsabilidade da
SEMATEL foram retirados da listagem total, a partir dos seguintes critérios: a identificação de
conta bancária da SEMATEL como origem do depósito, aliada à indicação da fiscalizada nessa linha
e a congruência em datas e valores presentes na contabilidade da empresa, notadamente em
lançamentos entre as contas caixa e bancos; a indicação pela fiscalizada de recebimentos de
clientes decorrentes de vendas da SEMATEL, desde que o nome do depositante informado
concordasse com a identificação do depositante fornecida pelo banco.
Outros créditos bancários indicados pela fiscalizada, mesmo que alegados como
recebimentos de clientes da SEMATEL, porém sem concordância com a identificação constante
das informações bancárias, e sem apresentação de documentação hábil e idônea, não foram
retiradas da listagem, permanecendo pendentes de comprovação da origem e motivação.
Com relação aos créditos alegados como de responsabilidade da fiscalizada, foram
retirados da listagem: o pagamento recebido da SEMATEL, em 18/12, no valor de 305.400,00, com
lançamento identificado na DIRPF e na contabilidade da empresa como mútuo; os depósitos
identificados como empréstimos de Adilson Antunes, pai da fiscalizada, uma vez em consonância
com o registro em DIRPF; recebimentos de pequeno valor, identificados pelo extrato como
provindos da SEMATEL, indicados como despesas pessoais/outros, uma vez que condizentes com
os rendimentos de salário declarados em DIRPF.
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
3
Outros depósitos sem qualquer indicação e/ou identificação do
remetente/comprovação documental, permaneceram na listagem. Inclusive não houve como
correlacionar diretamente eventuais depósitos bancários na conta BB ao pagamento de salários da
fiscalizada, com base em valores e datas correspondentes às folhas de pagamento encaminhadas
à fiscalização pela SEMATEL. Tanto a fiscalizada quanto a empresa não responderam o
questionamento sobre os pagamentos feitos exclusivamente à fiscalizada, seja devido a salários ou
quaisquer outros tipos de rendimentos.
Foi apresentada Impugnação conjunta pela empresa e os responsáveis solidários Sr.
ADILSON ANTUNES e Sra. MARIA DE LOURDES AVI (fls. 4825/4829). Foi ainda apresentado
relatório e documentos com indicação de comprovação da origem de valores depositados (fls.
4838 e seguintes).
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou a impugnação procedente em parte, conforme
Acórdão no 04-51.953, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se como omissão de receitas, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao
autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a
omissão conforme determina a legislação.
MULTA DE OFÍCIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício exigida isoladamente
estabelecida em Lei. Princípios, inclusive constitucionais, são endereçados ao
legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve obediência.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à CSLL, à COFINS, ao PIS e à CP, as mesmas razões de decidir relativas
ao IRPJ, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de
impugnação.

Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
4
A empresa e os responsáveis tributários foram intimados da decisão proferida pela
DRJ em 17/03/2020 e 18/03/2020, e em 17/08/2020. Apenas a empresa apresentou Recurso
Voluntário (fls. 5416/5432), onde alega, em síntese, o seguinte:
 Nulidade da decisão tendo em vista que houve a impugnação específica do
crédito e a devida comprovação da origem, o que não foi analisado pela
decisão de primeira instância. Ocorre nulidade pelo vício de motivação,
cerceamento do direito de defesa, e, supressão de instância;
 A decisão é equivocada por confundir “comprovação da origem” com
“correta contabilização”. A falta de comprovação da origem tem como
consequência legal a presunção de omissão de receita, conforme o caput do
art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Já a contabilização incorreta dos valores tem
sua consequência prevista no parágrafo segundo do mesmo dispositivo;
 Há prova nos autos da origem dos créditos;
 Requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja analisada
toda documentação apresentada e seja feito o cotejo dessa com a escrita
contábil.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Conforme relatado, a Recorrente se insurge contra o lançamento apurado com base
nos depósitos bancários, cuja origem não restou comprovada.
Inicialmente, cabe registrar que o legislador federal estabeleceu a presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos em que determina
o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
5
Referida regra presume a existência de receita tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de receita omitida.
Consoante disposto no TVF, foram movimentados valores da empresa SEMATEL na
conta de titularidade de Tatiana A.A.K. e, durante a fiscalização, foi informado que a motivação de
tal atitude consistiu em evitar bloqueios judiciais decorrentes de ação trabalhista no 02986-2009-
007-12-008 contra a empresa. Verificou-se que a conta de TATIANA A. A. K. serviu como um
repositório de valores oriundos de contas oficiais da própria empresa e que retornavam às
mesmas eventualmente. No entanto, a Fiscalização afirma que “nem todos os depósitos e
destinações na conta bancária relacionaram-se a contas bancárias de titularidade da SEMATEL,
com eventos registrados na contabilidade, sendo encontradas várias ocorrências de entradas e
saídas de recursos sem essa particularidade. Ou seja, a conta bancária não foi utilizada apenas
para a circularização de recursos mantidos em outras contas da SEMATEL”.
Após intimações, apresentação de algumas informações e documentos que não
foram suficientes para a comprovação da origem dos depósitos, foi efetuada a listagem constante
do Anexo1, onde a Fiscalização elenca os depósitos bancários carentes de justificativa após as
várias oportunidades concedidas à fiscalizada e à pessoa física interposta, sendo os valores
divididos entre esses cotitulares.
A relação constante do Anexo 2 indica depósitos bancários escriturados, porém com
origem não comprovada por falta de apresentação de documentação hábil e idônea.
A Recorrente afirma que a decisão recorrida não analisou as provas adunada aos
autos, a partir de tabelas com indicação dos valores, histórico da origem e documentos
comprobatórios (fls. 4838 e seguintes).
Para a análise da insurgência disposta no Recurso Voluntário, cabe, inicialmente,
analisar o que dispõe a legislação de regência da matéria:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
6
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide
Medida
Provisória
no
1.563-7,
de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Incluído pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)

Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
7
Cabe aqui ressaltar que a própria Lei no 9.430/96 estabelece em seu artigo 42 que a
omissão de receita é caracterizada quando a origem dos valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira não são comprovados pelo contribuinte,
regularmente intimado, mediante documentação hábil e idônea.
A decisão de piso afirma a necessidade de o contribuinte trazer documentação hábil
e idônea para que se realize o exame individual de cada crédito, de que fala o § 3o do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, conforme adiante se vê:

Saliente-se que o exame individual de cada crédito, de que fala o § 3o do art. 42
da Lei no 9.430/1996, é procedido quando a impugnante traz aos autos
justificativas de cada um, que deve ser examinado um a um em cotejo com tais
esclarecimentos, para serem rejeitados ou aceitos.
Assim sendo, não invalidada a presunção legal, é de se manter o lançamento com
base na omissão de receita decorrente de depósitos e créditos bancários
injustificados. Caso o contribuinte demonstre a origem e comprove a correta
tributação dos créditos, o lançamento deve ser corrigido.
Repita-se que cabe ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato
presumido (omissão de receitas) não ocorreu, apresentando a comprovação da
origem dos créditos em sua conta corrente, através de documentos hábeis e
idôneos e esclarecendo a forma como as transações a que os créditos se referem,
foram tributadas, ou mesmo que tais transações não se sujeitam à tributação.

Constata-se que durante a fiscalização a ora Recorrente não trouxe ao
conhecimento fiscal provas claras da comprovação da origem dos créditos depositados em conta
utilizada pela empresa. No entanto, por ocasião da impugnação, foram juntados documentos
objetivando essa comprovação, a justificação da origem de cada valor e os documentos
relacionados às fls. 4838 e seguintes, tanto dos valores não contabilizados, como dos
contabilizados pela empresa.
Com relação às contas escrituradas a Fiscalização aceitou as justificativas listadas
pela contribuinte, corroborada através de documentos, devido aos créditos se referirem a
transferências bancárias entre contas da mesma empresa, empréstimos bancários, ou por terem
sido localizadas as suas contrapartidas em contas de clientes (duplicatas a receber), o que
evidencia a sua correta tributação.
No que tange aos valores não contabilizados, a decisão recorrida destaca que a
interessada (Tatiana) tenta caracterizar todos os créditos transcritos, como de responsabilidade da
SEMATEL e que os valores transitaram na conta corrente de TATIANA A. A. K. Nesse ponto, é
importante destacar que o próprio relatório do lançamento indica que “a conta bancária em
comento foi utilizada pela empresa para movimentação de recursos de seu interesse e
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
8
responsabilidade” e que a pessoa física também utilizou a conta para pagamentos pessoais, o que
evidencia a titularidade conjunta.
Consoante destacado anteriormente, a DRJ afirma a necessidade de apresentação
de documentação hábil e idônea para a comprovação da origem dos depósitos e que, com relação
aos Créditos junto ao Banco do Brasil S A, não há qualquer prova de que tais contratos se refiram
aos créditos específicos que estão sendo analisados e, para tanto, assevera que “nenhum dos
créditos contestados pela interessada consta contabilizado nas contas de Bancos, ou mesmo na
conta Caixa da empresa”, senão vejamos:

Dos Créditos junto ao Banco do Brasil S A.
Com o fito de justificar seus créditos bancários junto ao Banco do Brasil, na conta
corrente de TATIANA A. A. K., que reconhecidamente movimentou recursos tanto
da empresa SEMATEL, como da impugnante, a interessada elaborou um relatório
constante do DOC. 02, fls. 4.837 a 4.954, apresentando suas supostas
comprovações.
Da análise do referido relatório, conclui-se que a interessada tenta caracterizar
todos os créditos transcritos, como de responsabilidade da SEMATEL. Entretanto,
cabe ressaltar que os valores transitaram na conta corrente de TATIANA A. A. K e
para justificar suas origens, necessário seria a apresentação de esclarecimentos,
acompanhados de documentos hábeis a realizar a justificação.
A interessada anexa contratos de prestação de serviços, relatórios gerenciais da
empresa SEMATEL, entre outros documentos. Entretanto, não há qualquer prova
de que tais contratos se refiram aos créditos específicos que estão sendo
analisados.
Também, através da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) da empresa
SEMATEL, fls. 1.893 a 4.392, foi possível constatar, utilizando os sistemas de
análise contábil da RFB, que nenhum dos créditos contestados pela interessada
consta contabilizado nas contas de Bancos, ou mesmo na conta Caixa da
empresa.
Ora, caso a conta corrente da Pessoa Física estivesse sendo utilizada tão
somente como um artifício, a fim de evitar-se o bloqueio judicial, como alega a
interessada, e caso os valores relativos aos créditos tivessem sido devidamente
tributados, tais créditos bancários, pertencentes à empresa, deveriam ser
contabilizados, transitando, pelo menos, por suas contas de disponibilidades, o
que não ficou comprovado.
Assim, a fim de demonstrar a origem dos créditos e sua devida tributação, a
interessada deveria ter apresentado cabalmente a correspondência entre cada
crédito, sua contabilização e a respectiva tributação. A simples anexação de
notas fiscais ou contratos, sem a vinculação clara entre estes e os créditos
bancários, sem também a indicação clara da forma como foram tributados não
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
9
afasta a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Mantém-se, dessa forma, o lançamento no que se refere aos créditos bancários
junto ao Banco do Brasil, na conta corrente de TATIANA A. A. K., nos termos do
entendimento apresentado pelo Fisco.

Com efeito, a presunção de omissão de receita disposta no art. 42 da Lei no
9.430/96 é caracterizada apenas pela falta de comprovação da origem dos valores creditados, o
que não significa apenas a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte. A decisão de piso fala que
“a interessada deveria ter apresentado cabalmente a correspondência entre cada crédito, sua
contabilização e a respectiva tributação”.
Embora o contribuinte conteste a decisão de primeira instância por falta de
motivação em face da não análise dos documentos e justificativas apresentadas, conforme acima
transcrito, a DRJ explicou que a simples anexação de notas fiscais ou contratos, sem a vinculação
clara entre estes e os créditos bancários, sem também a indicação clara da forma como foram
tributados não afasta a presunção de omissão de receitas.
Nesse ponto é importante destacar a SÚMULA CARF No 239 que dispõe que “para
elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do
depositante, traz em seus precedentes racional de que há necessidade de comprovação da
natureza da operação e da tributação. Vejamos trechos dos Acórdãos precedentes:

Acórdão no 9202-011.213
Ora, a caracterização do fato imponível não se dá pela mera constatação de um
depósito bancário, mas, sim, pela presunção de omissão de rendimentos, a partir
de um específico procedimento regido em lei. Existe, no específico procedimento,
uma correlação lógica entre o fato conhecido (ser detentor de um depósito
bancário sem origem e natureza plenamente esclarecidos/identificados) e o fato
desconhecido (auferir rendimentos ou ter rendimentos não declarados em razão
de movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados). Essa
correlação autoriza o estabelecimento da presunção de que existe rendimento
omitido.
Por isso, após a fase de fiscalização, não cabe unicamente demonstrar a origem
com a causa da operação, mas, também, deve-se comprovar que os rendimentos
foram tributados ou não são tributáveis. É que o § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430,
de 1996, em sintonia com o caput, impõe, por corolário lógico, que, durante a
fase inquisitória inaugural do procedimento, o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados para os depósitos
efetuados em conta corrente ou de investimento de sua titularidade, com a
demonstração da causa da operação, sendo que (i) não o fazendo aplica-se a
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
10
presunção legal (caput) e (ii) se o fizer aplica-se a norma específica de tributação
(§ 2.o) a depender da natureza de tais rendimentos (se tributáveis ou não
tributáveis) e da situação quanto ao recolhimento do tributo quando a sua causa
(natureza) apontar para valores tributáveis. Assim, a fiscalização tem amplos
poderes para o exercício do seu mister em atividade privativa e obrigatória.
Superado o procedimento inaugural da fase inquisitória, não comprovada a
origem e a causa naquela etapa, a intelecção do caput e do § 2.o do art. 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, impõe que o contribuinte, sob pena do nemo auditur propriam
turpitudinem allegans1, demonstre não só a origem e a causa (pendentes da
comprovação inaugural), como também prove que que foi tributado ou que não é
tributável ou que é isento.
A mera comprovação da origem e da causa, após a fiscalização, já por ocasião da
fase litigiosa do procedimento, por si só, não é apta a cancelar o lançamento. Faz-
se necessário demonstrar que o valor do tributo, se a natureza da operação é
tributável, já foi recolhido tendo sido submetido à norma de tributação específica,
prevista na legislação vigente à época em que auferido ou recebido o rendimento,
sob pena de se manter o lançamento, caso não tenha sido submetido a legislação
tributária regente.
A única diferença entre a “fase litigiosa do procedimento” para a “fase inicial do
procedimento” (inquisitória, inaugural, de autuação, de lançamento) é que nesta
última o contribuinte, a despeito de ter também que comprovar a causa
(natureza) da operação como requisito de demonstração da origem, não precisará
comprovar o recolhimento do tributo para se afastar do lançamento por
presunção, ainda que se trate de operação tributável.
Caberá a autoridade fiscal, quando a natureza aponte para natureza tributável,
passar a investigar o contribuinte pelas normas próprias da efetiva operação com
natureza e origem comprovada, não podendo lançar por presunção se passa a
conhecer a causa/natureza da operação.
Na fase contenciosa, para afastar a presunção, será preciso a prova do
recolhimento do tributo, quando tributável o rendimento, uma vez que a
autoridade julgadora não pode reclassificar os rendimentos e o contribuinte não
pode se valer de sua inércia em não demonstrar a causa do depósito (na fase de
fiscalização) para pretender (na fase litigiosa) afastar o lançamento por presunção
lavrado.

Acórdão no 9202-006.829
Assim, trata-se de presunção legal relativa, por meio da qual se transfere
ao Contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos efetuados em
suas contas bancárias. Por outro lado, comprovada a origem dos recursos,
e sendo esses tributáveis, a Fiscalização deve formalizar a exigência
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.213 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722412/2019-87
11
aplicando a legislação específica, caso ditos recursos não tenham sido
oferecidos à tributação pelo Contribuinte.
Com efeito, não haveria qualquer sentido nos dispositivos legais acima,
caso a intenção do Legislador fosse a de exigir apenas a identificação do
depositante, o que de forma alguma esclareceria acerca da natureza da
operação, se tributável ou não. Ademais, não se pode supor que o art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, operaria efeitos unicamente quanto aos depósitos
efetuados em espécie.

Desta forma, a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia, conforme termos dispostos nos precedentes da Súmula CARF 239. A comprovação da
origem requer, no sentido não só identificar a origem do depósito relativamente à motivação
jurídica dos créditos, como comprovar a tributação, ou que os valores são isentos, não constituem
receita própria ou pertencem a terceiros.
Ressalte-se que mesmo os valores indicados nas planilhas, cuja origem aduz a
contribuinte tratar-se de recebimento de empréstimos de terceiros, não há correlação lógica entre
as datas da movimentação bancária e da emissão do documento comprobatório do empréstimo
lavrado cinco anos após a realização.
Quanto ao requerimento da conversão do julgamento em diligência, a fim de que
seja analisada toda documentação apresentada e seja feito o cotejo dessa com a escrita contábil,
diante de todo o contexto apresentado, a falta de contabilização, a diligência requerida pela
recorrente se faz desnecessária.
Assim, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do julgamento e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 5461
DF CARF MF
Original